Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-28.2024.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000081-28.2024.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VILSON GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO SEGUNDO GRAU PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VINCULAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM À DECISÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Vilson Gomes de Oliveira contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada no art. 485, III, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

2. O autor ajuizou ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos morais e materiais, postulando o benefício da gratuidade de justiça desde a inicial.

3. O Juízo de primeiro grau indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

4. O agravo de instrumento interposto pelo autor foi provido, concedendo-lhe a gratuidade de justiça para o regular processamento dos autos de origem.

5. Apesar da comunicação formal da decisão concessiva da gratuidade ao juízo de origem, sobreveio sentença de extinção do processo por abandono da causa, em virtude do não recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de origem pode extinguir o processo por ausência de recolhimento de custas, enquanto vigente decisão concessiva de gratuidade de justiça proferida em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A decisão concessiva da gratuidade de justiça em sede recursal vincula o juízo de origem, que não pode exigir o recolhimento de custas ou extinguir o processo por ausência de pagamento enquanto vigente tal decisão.

8. A extinção do processo, nessas circunstâncias, viola a autoridade da decisão judicial proferida em segunda instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A decisão concessiva de gratuidade de justiça em agravo de instrumento vincula o juízo de origem, impedindo a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas enquanto vigente tal decisão”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000081-28.2024.8.05.0009
, em que figura como recorrente
VILSON GOMES DE OLIVEIRA
e, como parte recorrida,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____de __________________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça